Tribunal: STF
Processo: ARE 1587421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança postulada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Aparecida de Goiânia e do Presidente da Comissão de Concurso, que indeferiram a posse dos impetrantes no cargo de Auditor Fiscal Municipal em razão de suposta acumulação ilícita de cargos públicos. A sentença julgou improcedente o pedido, revogou liminar anteriormente concedida e determinou o envio dos autos à Delegacia de Polícia para apuração de eventual uso de documentos falsos. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cargo de Auditor Fiscal Municipal (antigo Fiscal de Saúde Pública) é privativo de profissional de saúde, de modo a permitir a acumulação prevista no art. 37, XVI, “c”, da CF/1988; (ii) saber se há compatibilidade de horários entre os vínculos públicos exercidos; (iii) saber se a consolidação da situação funcional ao longo de mais de uma década, sem penalidades ou irregularidades, impede eventual desconstituição da acumulação com base nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal e as normas de regência demonstram que o cargo de Auditor Fiscal Municipal exige formação em área da saúde e inscrição no respectivo conselho profissional, sendo considerado de natureza privativa da saúde. 4. A carga horária semanal total dos cargos acumulados é de 60 horas, distribuídas entre dois vínculos de 30 horas cada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade de horários. 5. O exercício contínuo dos cargos pelos apelantes há mais de 12 anos, sem sanções administrativas ou judiciais, aliado ao reconhecimento da natureza privativa das funções pela própria Administração, reforça a boa-fé dos servidores e atrai a aplicação dos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em situações excepcionais, o reconhecimento da decadência administrativa para a anulação de vínculos acumulados de boa-fé e sem prejuízo ao interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O cargo de Auditor Fiscal Municipal, antigo Fiscal de Saúde Pública, no Município de Aparecida de Goiânia, é privativo de profissional da saúde quando exige formação específica e registro em conselho de classe. 2. A acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde é possível quando demonstrada a compatibilidade de horários, limitada a 60 horas semanais. 3. A consolidação prolongada da situação funcional, aliada à boa-fé do servidor e à omissão da Administração, pode ensejar o reconhecimento da decadência administrativa, impedindo a desconstituição da acumulação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “c”; CPC, arts. 926 e seguintes; CP, arts. 301 e 304. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1063981/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 07.11.2017, DJe 16.11.2017; STJ, REsp 1661930/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 02.05.2017, DJe 10.05.2017; STF, RE 1380919 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., DJe 16.09.2022; STF, RE 1232885 ED, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 08.01.2024.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “c”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1246685 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1081), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 23/05/2020.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente